Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-70.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000503-70.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA QUE CONDENOU APENAS O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA DEFENSORIA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA EM VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO PLEITEANDO A EXCLUSÃO. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP 1.108.013/RJ. E SÚMULA n.º 421. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000503-70.2020.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que são Apelantes Defensoria Pública do Estado da Bahia e Município de Brumado e Apelados Estado da Bahia, Município de Brumado e Defensoria Pública do Estado da Bahia representando Therezinha Leite Amorim. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, conhecer e negar provimento aos apelos, nas razões do voto. Sala de Sessões, em de de 2021. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Relator